Tribunal: TJMT
Processo: 1014917-58.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014917-58.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (ADVOGADO), WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), EDURADO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 083.180.461-02 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYNARA PEREIRA BERNARDES SILVA - CPF: 061.701.081-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIONAI RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 074.677.561-00 (PACIENTE), AO JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. NEGATIVA DE AUTORIA
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – ENUNCIADO 42/TJMT –
2. ENTRADA FORÇADA DE POLICIAIS EM RESIDÊNCIA
- FUNDADA SUSPEITA – CARACTERIZAÇÃO – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA –
3. PRISÃO PREVENTIVA
–
PERICULUM IN MORA –
ALEGADA

DESNECESSIDADE PRISIONAL – INCOMPROVAÇÃO – GRAVIDADE CONCRETA – APREENSÃO DE DROGAS DE ACENTUADO PODER OFENSIVO [148 CPMPRIMIDOS MDMA/ECSTASY] – POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INAPLICABILIDADE – ART. 282, § 6º, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO APARENTE –
4.

ORDEM DENEGADA
.

1. Em sede de
habeas corpus
, a discussão da negativa de autoria demanda prova incontestável, dada à proibição de revolvimento de fatos e provas.

2. É inquestionável que policiais possuem a prerrogativa de promover a entrada forçada em imóvel, ainda que sem o consentimento de qualquer morador, ante a notícia anterior envolvendo a realização do narcotráfico naquela residência, como também, pela apreensão de drogas em via pública em poder de usuário de droga logo depois de ter sido, em tese, repassada pelo paciente, e, por último, a apreensão de outras drogas no interior do imóvel, demonstrando a legalidade da dispensa de ordem judicial de busca domiciliar.

3. A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas pode decorrer da apreensão de drogas de alta potencialidade ofensiva, como é o caso do MDMA [ecstasy], por suposto integrante de facção criminosa, e de forma reiterada, a justificar a prisão preventiva:

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Willor Rodrigues Feliciano, OAB/MT 24074/O, na forma dos arts. 647 e ss do CPP, colimando, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Elionai Rodrigues de Carvalho
, qualificado, apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da 1ª Vara da comarca de Nova Xavantina, que, nos autos de APFD n. 1001374-49.2022.8.11.0012, promove constrangimento ilegal ao paciente, ao converter a prisão em flagrante delito do paciente em preventiva, ante a suposta acusação da prática de crime de tráfico de drogas, em tese perpetrado no dia 22 de julho de 2022, por volta de 02h.

De acordo com o impetrante, não há evidência sólida de coparticipação do paciente em crime de tráfico de drogas, bem como não houve prévia investigação, monitoramento ou campanas que auxiliem a identificar o ora beneficiário como coautor do crime ou que determinem a invasão domiciliar desprovida de ordem judicial.

Assere ainda que o paciente foi agredido por policiais, havendo vícios de investigação que tornam impossível a mantença do édito cautelar prisional, desprovido de concreta fundamentação.

Pede, pois, a concessão liminar de liberdade provisória, com ou sem aplicação das medidas definidas no art. 319 do CPP, e a ratificação no mérito da ação mandamental, convertendo-se o título liberatório em definitivo.

Instruiu o feito com os documentos constantes dos ids. 137087652 a 137087683, incluindo a decisão judicial que converteu o título prisional flagrancial em preventivo.

A impetração foi distribuída na modalidade sorteio e o termo de pesquisa no id. 1371157670 não apontou feitos capazes de insuflar prevenção de Magistrado.

A certidão no id. 137115672 assinala que o processo e julgamento do writ independe do prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].

A liminar foi indeferida em 28/7/2022 [id. 137242677], e as informações aportaram aos autos em 01/8/2022 [id. 137728678].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Élio Américo, é pela
denegação da ordem
:

“
Habeas Corpus
- Tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico [art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Sustentada nulidade da violação de domicílio e consequente ilicitude das provas decorrentes da medida - improcedência – existência de fundadas suspeitas - crime permanente - dispensabilidade de mandado – 2. Negativa de autoria e alegação de que o paciente foi torturado por policiais - asserções que versam sobre o mérito da ação penal – matérias que demandam análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ - 3. Pleito de revogação da medida constritiva - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crimes graves e de notória nocividade ao bem-estar social - quantidade expressiva de entorpecente apreendido – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – 4. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública – constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
” [id. 140184679, p. 1, fl. 57-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente
Elionai Rodrigues de Carvalho
foi preso em flagrante delito nos autos de APFD 1001374-49.2022.8.11.0012, lavrado no dia 22/7/2022, porque, de acordo com o relato dos policiais militares
Daniel Pereira Cavalcante
[id. 137087663, pp. 1-3, fls. 31/33-pdf] e
Tiago dos Santos Passilio dos Santos
[id. 137087664, pp. 1-3, fls. 34/36-pdf], foi surpreendido depois de repassar para a pessoa de Luiz Fernando Souza Lopes, uma porção que depois descobriu tratar-se de pasta-base de cocaína.

Ainda, de acordo com o relato dos policiais, depois de realizarem verificações acerca da intensa movimentação de usuários de droga no local de residência de Thaynara e de seu amásio
Elionai
, a equipe policial resolveu realizar a incursão no local, com a abordagem do casal, encontrando, escondido em meio a um monte de terra, um pacote contendo diversas unidades de ecstasy, bem como um pedaço de maconha que se encontrava debaixo de uma pedra, além de três vidros de antirrespingo, utilizado como “loló”.

A equipe policial ainda diligenciou na casa do suspeito “Smith”, posteriormente identificado como sendo Eduardo Ribeiro, encontrando em seu poder uma porção de maconha e dinheiro trocado amassado.

O usuário de droga Luiz Fernando Souza Lopes foi ouvido perante a autoridade policial e assumiu que adquiriu a droga, porém, ao ser questionado sobre quem lhe vendeu a “pedra”, disse que não responderia tal pergunta, “
porque se seu falar onde eu comprei, o povo vai querer me matar, daí eu viro um X-9 (delator)
” [id. 137087662, p. 1, fl. 29-pdf].

Levado à presença da autoridade policial, o paciente
Elionai Rodrigues de Carvalho
fez uso de seu direito de permanecer em silêncio, não respondendo aos questionamentos em seu interrogatório inquisitorial [id. 137087660, pp. 1-3, fls. 26/28-pdf].

Submetido à audiência de custódia, a autoridade judiciária de origem reconheceu a legalidade do ingresso policial na residência do casal Thaynara e Elionai e por isso homologou o flagrante delito, bem como, converteu o título prisional flagrancial em preventivo, salientando, entretanto, que a autuada
Thaynara
faria jus à prisão cautelar domiciliar em razão de sua comprovada gravidez:

“
Nesse sentido, diante de tal situação, aliada ao fato de os PM’s terem avistado uma movimentação de usuários na residência da suspeita THAYNARA, local conhecido como ponto de apoio de traficantes e usuários de drogas e que há alguns dias, já vinham recebendo informações de que o local está bastante movimentado pelas ‘correrias’ de tráfico, inclusive tendo o usuário LUIZ FERNANDO de lá saído, é de se denotar que, a princípio, havia sim justa causa e fundadas suspeitas para o ingresso dos policiais na residência, pois as circunstâncias narradas indicavam com alta probabilidade que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito, não sendo o caso de se aplicar o entendimento jurisprudencial trazido pela defesa, o qual, diga-se de passagem, sequer é vinculante.

A prisão foi comunicada a este juízo no prazo legal, ou seja, em menos de 24 horas.

Ainda, o APF foi lavrado por autoridade competente para tanto, tendo sido colhido o depoimento das testemunhas, e oportunizado os interrogatórios dos autuados, estando o instrumento devidamente assinado por todos.

Denota-se, por fim, que a autoridade assegurou aos presos as garantias constitucionais previstas no artigo 5º, incisos XLIX, LXIII e LXIV, da Constituição Cidadã, constando nos autos as respectivas notas de culpa e notas de ciência das garantias constitucionais.

No caso, observo que a lavratura do auto de prisão em flagrante atendeu a todos os requisitos legais necessários. Diante disso, não se vislumbra qualquer irregularidade formal no ato constritivo da liberdade dos autuados, restando, portanto, imperiosa a homologação da Prisão em Flagrante.

Após levada a efeito a homologação da prisão em flagrante, passo à análise da possibilidade e necessidade de conversão em prisão preventiva, conforme requerido pelo Ministério Público, ou concessão de liberdade provisória, conforme requerido pela defesa.

Conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, mister se faz a demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti e, estes, na presença do periculum in libertatis.

No caso, entendo estarem presentes as provas da existência do crime e os indícios de sua autoria. Isso porque, a materialidade do crime se dessume do Boletim de Ocorrência nº 2022.197410, Auto de Exibição e Apreensão nº 2022.16.282865; e Laudo Preliminar de Constatação de Droga (Relatório Administrativo 2022.13.48763), ao passo que os indícios de autoria se consubstanciam na própria situação de flagrância, bem como nos Termos de Depoimentos colhidos na delegacia.

No que toca ao periculum in libertatis, verifico que que a gravidade concreta do crime aponta pela necessidade de acautelamento prisional dos autuados, diante da elevada quantidade e diversidade de droga apreendida em uma cidade pequena e pacata como Nova Xavantina-MT, a saber: (148 unidade(s) de substância análoga à Ecstasy, conhecido também por bala; 03 (três) unidade(s) de vidros Antirespingo, usado como ‘lóló’; 1 (uma) porção de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 35 Gramas, apreendido(a) em posse de THAYNARA PEREIRA BERNARDES SILVA; 01(uma) porção de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 05 Gramas, apreendida em posse de EDUARDO RIBEIRO DA SILVA; 01(uma) porção de substância análoga à pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 01 Grama.

Quanto ao autuado EDUARDO RIBEIRO DA SILVA, vulgo ‘Smith’, consta que ele seria o ‘correria’ do tráfico, constatando-se que responde à ação penal nº 1000554-30.2022.8.11.0012 pelo crime de tráfico de drogas, perante a 2ª Vara de Nova Xavantina-MT, tendo saído recentemente do sistema prisional, já tendo respondido inclusive a outros procedimentos criminais em diversas outras comarcas, sendo patente que não tem apreço nenhum às instituições estatais e às leis, havendo indicativos claros e concretos de que a permanência dele em liberdade porá em risco a ordem pública, notadamente no que cerne à segurança, sendo recomendável, ao menos neste momento, que não se conceda a liberdade provisória, já que o autuado também não mantém laços com o distrito da culpa, revelando-se claro, por isto mesmo, insuficientes qualquer aplicação de medida cautelar diversa da prisão no momento, ou até mesmo de reforço do uso da tornozeleira, a qual ele já fazia uso, e mesmo assim, continuou a delinquir.

Por sua vez, quanto à autuada THAYNARA PEREIRA BERNARDES SILVA, também se constata que tem contra si Ação Penal pelo crime de tráfico de drogas (1000434-04.2020.8.11.0029), em trâmite na 2ª Vara de Canarana-MT, além de já ter sido presa anteriormente também pelo crime de tráfico de drogas na Comarca de Nova Xavantina, tendo sido indiciada no Inquérito Policial nº 1248-84.2020.811.0012, situação que revela também que há indicativos claros e concretos de que a permanência dela em liberdade porá em risco a ordem pública, notadamente diante da reiteração delitiva e no que cerne à segurança, sendo recomendável, ao menos neste momento, que não se conceda a liberdade provisória ou qualquer aplicação de medida cautelar diversa da prisão no momento.

No entanto, há uma peculiaridade no caso: Possivelmente a autuada THAYNARA se encontra grávida, sendo indispensável aos cuidados de dois filhos menores de idade (um com 5 anos, e outro com 2 anos).

Conforme o art. 318 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.257/2016, o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando, entre outras hipóteses, a agente for gestante ou mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos ou portador de deficiência, justamente o caso dos autos.

Embora as hipóteses de substituição da prisão preventiva pela domiciliar estejam previstas no referido dispositivo legal, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, em regra, a benesse deverá ser concedida a todas as mulheres presas na condição de gestantes, puérperas, mães de crianças ou mães de pessoas com deficiência. Apenas excepcionalmente não deve ser autorizada a prisão domiciliar: a) se a mulher tiver praticado o crime mediante violência ou grave ameaça; b) se a mulher tiver praticado o crime contra seus descendentes; ou c) em outras situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas (HC n. 143.641/SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje de 9/10/2018).

No caso, em análise sumária, própria do regime de plantão, não obstante haver nos autos elementos que, em tese, justifiquem a prisão preventiva, é certo que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, ou contra descendentes. Ademais, não se constata a ocorrência de situação excepcionalíssima que imponha negar à autuada, gestante e mãe de duas crianças pequenas, a substituição da medida extrema por prisão domiciliar.

E por fim, no que tange ao autuado ELIONAI RODRIGUES DE CARVALHO, muito embora não tenham sido encontrados registros criminais pretéritos em seu nome, é certo que estaria em conluio com a companheira THAYNARA, residindo no mesmo endereço, sendo a pessoa ‘gordinha’ que teria vendido a droga ao usuário LUIZ FERNANDO, convindo anotar que a quantidade e variedade de drogas encontradas em sua casa são expressivas (148 comprimidos de ecstasy, dentre outros) e chamam a atenção para um Município de pequeno porte como Nova Xavantina-MT, e por isso mesmo, não é recomendável conceder-se a liberdade provisória, não sendo o caso de aplicação de medida cautelar diversa da prisão no momento, até mesmo porque há fortes indícios de que o autuado, juntamente com os demais presos, integram organização criminosa conhecida como ‘Comando Vermelho’.

Com isso, a prisão cautelar dos autuados é medida de rigor a fim de garantir a preservação da ordem pública e garantir a futura aplicação da lei penal, impedindo, assim, a reiteração de atos nocivos, como os narrados nestes autos, pois ao Poder Judiciário compete não só buscar prevenir a reprodução de fatos criminosos, como acautelar o meio social.

Por fim, saliento que os crimes em testilha superam a pena de 04 (quatro) anos, razão pela qual não há óbice legal à adoção da prisão cautelar.

Ante o exposto:

1) HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante dos autuados EDUARDO RIBEIRO DA SILVA; ELIONAI RODRIGUES DE CARVALHO; e THAYNARA PEREIRA BERNARDES SILVA, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal;

2) Diante dos indícios de autoria e materialidade do delito, e satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE de EDUARDO RIBEIRO DA SILVA; ELIONAI RODRIGUES DE CARVALHO; e THAYNARA PEREIRA BERNARDES SILVA, com fundamento no art. 312, caput do CPP, para a preservação da ordem pública e garantia da eventual futura aplicação de lei penal. Expeçam-se os mandados de prisão, atualizando-se o BNMP 2.0 do CNJ.

2.1) Com relação à autuada THAYNARA PEREIRA BERNARDES SILVA, com base no art. 318, incisos IV e V, do CPP, defiro o pedido da defesa e converto a prisão preventiva em prisão domiciliar, para garantir à autuada o direito de aguardar, em prisão domiciliar, o desenrolar do inquérito policial e futura ação penal. Contudo, para o fim de garantir a devida fiscalização, deverá a autuada THAYNARA submeter-se à monitoramento mediante colocação de tornozeleira eletrônica, com raio máximo de 30 metros de sua residência, indicada neste procedimento, dela podendo sair apenas com autorização judicial, ou em caso de emergência médica
” [id. 137087659, pp. 4-6, fls. 22/24-pdf].

1. NEGATIVA DE AUTORIA

Apesar das inferências apresentadas pela defesa sugerirem que, pelas condições de horário e local não seria possível identificar claramente a pessoa o paciente como sendo a pessoa “Gordinha” que teria repassado ao usuário de drogas Luiz Fernando Souza Lopes, uma porção de pasta-base, de outro lado, a prova apresentada pela defesa também não descarta de modo peremptório a incriminação feita pelos policiais Tiago e Daniel, que participaram da prisão em flagrante delito, não só pelo fato de terem narrado que a polícia já monitorava o local, como também, pela própria relação que o paciente possui com a proprietária do imóvel, identificada como sendo a amásia Thaynara Pereira Bernardes Silva.

A propósito, como bem registra o nome parecerista, estabelece o
enunciado n. 42
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

"
Não se
revela
cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca
da

autoria
do delito
.”

A
simples
alegação
de
negativa de autoria
, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória
, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e
depende de revolvimento de fatos e provas
, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

Aliás, de se lembrar que a concessão do
writ
constitucional demanda prova pré-constituída cabal e indene de dúvida a respeito da inocência do paciente, vez que o curso normal da apuração da autoria delitiva haverá de ser seguido conforme manda a lei instrumental penal, passando pela fase investigativa e, se for caso, pela ação penal respectiva, momento próprio para a discussão dessa questão.

Assim, não é possível acatar, pelos elementos de prova pré-constiutídos, a alegação de negativa de autoria, que se pauta em uma simples dúvida, e não na certeza de não participação do paciente no evento delituoso.

2. ILEGALIDADE DA ENTRADA FORÇADA DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA

A esse respeito, o Plenário do Pretório Excelso, no julgamento do RExt 603.616/RO, firmou compreensão, previamente submetida à sistemática da Repercussão Geral [Tema 280], de que a “[...]
entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
” [RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016].

No caso em questão, é certo que os policiais militares ouvidos pela autoridade policial salientaram que havia prévias informações relacionando o imóvel ao tráfico de drogas, dada à intensa movimentação de pessoas no local, a presença habitual de pessoa suspeita de realizar o “corre” do narcotráfico, no caso, a pessoa de Eduardo Ribeiro, vulgo “Smith”, verificações que culminaram por serem confirmadas a partir da apreensão de uma porção de pasta-base de cocaína em poder do usuário de drogas Luiz Fernando Souza Lopes, logo depois de ter sido, em tese, repassado pelo ora paciente
Elionai
.

Além disso, consta ainda que, depois de apreendida a droga e detido o usuário Luiz Fernando, realizou-se a incursão no imóvel do casal, em cujo interior foram localizados em apreendidos 148 comprimidos de ecstasy,

além de três vidros de antirrespingo, utilizado como “loló”.

Dentro desse cenário fático-processual, a fundada suspeita da prática do crime de tráfico de drogas decorre de prévias informações obtidas pela polícia, devidamente ratificadas com a apreensão de uma porção de maconha com o usuário de droga
Luiz Fernando Souza Lopes
, logo depois de ter sido, em tese, entregue pelo paciente, e, por último, a apreensão de 148 comprimidos e ecstasy e três vidros de “loló’.

O art. 303 do CPP estabelece que:

“
Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
”.

Calha à fiveleta assinalar,
quantum satis
, pois, a legalidade da atuação policial, visto que a palavra de testemunhas policiais, associada à apreensão de droga em poder de usuário de droga em via pública, desvelou uma forte suspeita da ocorrência de crime no interior do imóvel, o que desnatura qualquer ilegalidade do procedimento policial.

Nessa senda, é inquestionável que policiais possuem a prerrogativa de promover a entrada forçada em imóvel, ainda que sem o consentimento de qualquer morador, ante a notícia anterior envolvendo a realização do narcotráfico naquela residência, como também, pela apreensão de drogas em via pública em poder de usuário de droga, e, por último, a apreensão de outras drogas no interior do imóvel, demonstrando a legalidade da dispensa de ordem judicial de busca domiciliar.

O que se questiona é a exigência, maior ou menor, de convicção policial acerca de estado de flagrância, que determine a vulneração da intimidade e privacidade do domicílio alheio, e nesse caso, os fatos narrados por policiais evidenciam a fundada suspeita incriminadora do exercício do tráfico de drogas, devidamente justificada pelas circunstâncias de fato, conforme declinado alhures.

Confira-se, no mesmo sentido:

“[...]
É válida a busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, independentemente de anuência do morador, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões indicativas da provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel.
[...]” [TJMT, ApCr N.U 1002330-32.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, v. u., Julgado em 29/6/2022, Publicado no DJE 01/7/2022].

“[...]
É pacífico o entendimento de que, tratando-se de flagrante por crime permanente (tráfico de drogas), desnecessário o Mandado de Busca e Apreensão e a autorização para que a autoridade policial possa adentrar ao domicílio, conforme previsto no artigo 5º, XI, da Constituição Federal, sobretudo quando presentes fundadas razões acerca do estado de flagrância
[...]” [TJMT, N.U 1006093-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/6/2022, Publicado no DJE 30/6/2022].

Logo, desmerece reparos a decisão judicial de primeiro grau que reconhece a legalidade do procedimento policial.

3.
PERICULUM IN MORA

Por último, sobre o
periculum in mora
, a autoridade judiciária enalteceu a
expressiva quantidade de drogas
que o paciente em tese teria sob depósito, no caso, 148 comprimidos de ecstasy, entre outros, bem como, a forte suspeita de que o paciente integre a facção criminosa
Comando Vermelho
, e, ainda, a
possibilidade de reiteração delitiva
.

Devo registrar que o ecstasy [MDMA] é droga sintética de alto valor de mercado, podendo 1g custar até R$200,00 e render até sete doses, possuindo acentuado poder destrutivo da saúde humana. Embora não se possa dizer que a quantidade apreendida seja vultosa, cuida-se de entorpecente de alto custo e elevado poder ofensivo, o que justifica a noção sobre a maior gravidade do crime.

Outro ponto que merece destaque é a informação trazida na decisão constritiva da liberdade do paciente, no sentido de que ele pode pertencer à facção criminosa
Comando Vermelho
, informação que em nenhum momento é elidida na impetração.

Nessa esteira, a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas pode decorrer da apreensão de drogas de alta potencialidade ofensiva, como é o caso do MDMA [ecstasy], por suposto integrante de facção criminosa, a justificar a prisão preventiva:

“[...]
Apresentando-se a hipótese dos autos como uma dessas situações excepcionalíssimas, dada a periculosidade social da paciente (extraída da incursão infracional pretérita e do suposto envolvimento em organização criminosa) e a gravidade concreta da conduta (fruto da apreensão de 500g de pasta-base de cocaína e 90 comprimidos de ecstasy), deve ser mantida a prisão preventiva
[...]” [TJMT, HC N.U 1000940-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 08/3/2021].

Por último, a autoridade judiciária de origem enalteceu a possibilidade de reiteração criminosa, relacionada ao fato de que, mesmo primário e sem antecedentes, o paciente se dedicaria já há algum tempo ao narcotráfico, o que se extrai a partir dos relatos policiais sobre as prévias informações de intensa movimentação de pessoas em busca de drogas no imóvel.

Nessa esteira, bem justificados os motivos do provisional
carcer ad cautelam
, não vejo, por ora, como conferir ao paciente, o beneplácito reclamado no presente
writ
.

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real ofensividade da conduta, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, na falta dos seus requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tampouco em violação ao princípio da presunção de inocência.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“
Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
”.

Nesse sentido, ensina Guilherme de Souza Nucci:

“
Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes
” [
in

Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011].

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” [STJ, HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/3/2019, DJe 18/3/2019].

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com o parecer,
admito, porém, DENEGO
a ordem mandamental aviada em prol de
Elionai Rodrigues de Carvalho
, qualificado, mantendo,
rebus sic stantibus
, incólume a prisão preventiva contra ele decretada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022